Tribunal: TJSP
Processo: 2103639-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. Existência de dúvida quanto a quem deveria receber o pagamento, haja vista a ocorrência de prejudicialidade externa: discussão sobre a titularidade do imóvel e, por consequência, do direito à percepção dos alugueres. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.